Tribunal: TJDFT
Processo: 0738898-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738898-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO” ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A: “Trata-se de ação de revisão de contrato bancário, com pedido de tutela de antecipada, formulado por ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, partes qualificadas nos autos. Requer, em tutela antecipada, que o autor seja mantido na posse do veículo, objeto do contrato de financiamento, bem como que a parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Pede, ainda, que seja deferido o pedido de consignação das parcelas no valor incontroverso ou, alternativamente, no valor integral. DECIDO. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por falta dos requisitos do art. 300 do CPC. Isso porque não há probabilidade do direito do autor nem verossimilhança das suas alegações, posto que defende teses revisionais de contrato bancário já superadas pela jurisprudência pacífica dos nosso Tribunais, como por exemplo, limitação da taxa de juros remuneratórios pelos Bancos e capitalização de juros. Além disso, sua pretensão de depositar em Juízo as parcelas contratadas, em valor menor que o acordado, não afastaria a mora, portanto, não poderia impedir o credor de tomar as medidas próprias para cobrança da dívida ou retomada do bem. Já o pedido de depósito das parcelas no próprio valor contratado carece de interesse, pois pode continuar pagando através de boleto, sendo indevido o depósito em Juízo. Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a simples instauração de discussão acerca das cláusulas contratuais não concede à parte o direito de ter seu nome retirado do rol de maus pagadores. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” O Agravante sustenta que o contrato prevê taxa de juros abusiva, capitalização ilegal de juros e cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirma que o indeferimento da liminar poderá acarretar a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes e apreensão do veículo enquanto discute judicialmente as cláusulas contratuais. Salienta que o Agravado não terá prejuízos, pois os valores incontroversos serão depositados em juízo e, além disso, tem como garantia o veículo objeto do contrato. Requer a antecipação da tutela recursal para que “não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações”. Preparo recolhido (31271855 e 31271856). É o relatório. Decido. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Situação com esse nível de premência não é divisada no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação do Agravado pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada ou tornar inviável o adimplemento do contrato. Ante esse quadro fático e jurídico, realmente não se deve outorgar a tutela de urgência requerida, sem prejuízo da sua reavaliação ou de novo requerimento depois da contestação ou em qualquer outro estágio da relação processual. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579)” Demais disso, não é possível vislumbrar, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente. Não há nenhum indicativo de que a “taxa de juros” convencionada (2,18% a.m. e 29,46% a.a.) supera demasiadamente o padrão médio do mercado financeiro para operação de crédito similar e a capitalização de juros não encontra óbice legal. É preciso ter em mente que as instituições financeiras não estão adstritas a seguir a taxa média de juros praticada no mercado e que intervenção judicial nesse campo só se justifica na hipótese em que os juros pactuados superam demasiadamente o padrão médio de operações similares, o que não é o caso dos autos. Ausentes, portanto, o risco de dano e a probabilidade do direito, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator